Tribunal: TJMT
Processo: 0019871-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019871-56.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA - CPF: 108.377.281-34 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA (APELADO), MARIA ETELVINA B. BARBOSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRACEMA MARTINS DE FREITAS - CPF: 079.428.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA DE CASTRO PINHEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CEF - Caixa Econômica Federal (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(S):

GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO (CONSTITUCIONAL) – IMPROCEDÊNCIA – APELO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORA DA RÉ APELADA (DEFENSORIA PÚBLICA) PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nulo o acórdão que julga o recurso de apelação sem que lhe seja efetivada a intimação correta da sentença, ou seja, de forma pessoal, e do prazo para a oferta de contrarrazões ao apelo interposto pela autora sucumbente.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(S):

GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA
contra o acórdão de ID. n.
55798478
que, nos autos da
Ação de Usucapião
no 19871-56.2013.8.11.0041 (Cód. 813394), deu provimento ao apelo interposto por
GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA
para reformar a sentença e julgar procedente a ação de usucapião do imóvel descrito na petição inicial, autorizando desde logo a autora a proceder o cancelamento ônus hipotecário cuja causa não mais subsiste, bem como a efetuar o registro a aquisição da propriedade na referida matrícula.

Inconformada, sustenta a ocorrência de erro material e omissão na correta intimação pessoal da Defensoria Pública, curadora do espólio apelado, para tomar ciência acerca do teor da sentença, com a reabertura do prazo, em dobro, para a oferta de contrarrazões ao apelo interposto pela autora.

Contrarrazões no ID. n. 57513477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No entanto, tem-se admitido o manejo dos aclaratórios para suscitar nulidade de decisão proferida sem que garantido o contraditório à parte apelada.

No caso, proferida a sentença de improcedência da demanda ajuizada pela parte embargada, a parte requerida – cuja causa é patrocinada pela defensoria na condição de curadora especial – esta não foi corretamente intimada do teor da sentença, muito menos para a oferta de contrarrazões.

Isso porque, conforme cediço,
“a Lei Orgânica da Defensoria Pública estabelece prerrogativas processuais asseguradas ao defensor público que, caso violadas, gera nulidade. A intimação pessoal do defensor público para os atos processuais é obrigatória, dentre os quais se encontra a manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 128, I da LC 80/94 ou § 5° do art. 5° da Lei no 1.060/50.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – N.U 0095047-62.2016.8.11.0000, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 29/05/2017, publ. no DJE 09/06/2017)

Assim, não resguardada a referida prerrogativa da curadora da agravada, é de se acolher a nulidade do aresto embargado, oportunizando-se à embargante a oferta de contrarrazões no prazo legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE - EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO ACOLHIDO. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nulo o acórdão que julga o recurso de apelação sem que lhe seja efetivada a intimação correta da sentença. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0070871-48.2018.8.11.0000 – Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 12/12/2018, publ. no DJE 17/12/2018)

Forte nessas razões,
acolho os presente aclaratórios
para reconhecer a nulidade do julgamento do recurso de apelação, bem como da intimação da curadora da requerida apelada para tomar ciência da sentença de improcedência, cujo ato deverá ser refeito,
com intimação pessoal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020